Tribunal: TJSP
Processo: 2284847-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e erro material – Aspectos relevantes objeto de análise – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2284847-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que são embargantes
PROQUIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E BORRACHAS LTDA,
JOSE ADOLFO MATIAS e MARIO LUCIO MATIAS, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284847-53.2019.8.26.0000/50000 - Franca - Voto 24.254 - (tocn)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2284847-53.2019/50000
–
FRANCA.
Embargantes: Proquimaq Indústria e Comércio de Máquinas e Borrachas
Ltda. e outros.
Embargada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Voto 24.254
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão e erro material Aspectos relevantes objeto
de análise
Intenção de rediscutir a decisão

Prequestionamento Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 2.087/2.091,
dito omisso e com erro material e do qual se tenciona discutir, prequestionada
a matéria (fls. 01/09).

É o relatório.
2. O recurso tem caráter infringente, sem que, no contexto
restrito de sua admissibilidade (art. 1.022, I, II e III, CPC), algo exista a suprir
ou corrigir basta se leia a decisão.
Objetiva-se, pois, da sua só rediscussão embargantes insistem
no descumprimento ao art. 28, § 2o, inciso I, da Lei 10.931/04 (fl. 04) do
que obsto. As questões, relevantes à solução da causa, foram abordadas se
bem ou mal, não ensejam embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284847-53.2019.8.26.0000/50000 - Franca - Voto 24.254 - (tocn)
3
Ademais, descabida a pretensão dos embargantes de que seja
reconhecido erro material, exatamente na matéria que nem sequer foi
conhecida (fl. 06 dos embargos e fl. 2.089 do agravo).
O caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir
aos lindes específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à
sua redecisão.
De fato, se a conclusão da decisão não é a desejada pelos
recorrentes ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos
regramentos legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob
apreciação, tal é questão de convencimento do julgador, sendo
despropositado se a tencione alterar por meio de embargos de declaração.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284847-53.2019.8.26.0000/50000 - Franca - Voto 24.254 - (tocn)
4
Por fim, conquanto possível interposição de embargos de
declaração
com
finalidade
de
prequestionamento,
subordina-se
ao
cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por
seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284847-53.2019.8.26.0000/50000 - Franca - Voto 24.254 - (tocn)
5
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso